Tribunal: TJBA
Processo: 8004988-27.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004988-27.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: RENILSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO MATHEUS AGRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

FRAUDE BANCÁRIA.

GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO.

FORTUITO INTERNO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

DESERÇÃO.

DANO MATERIAL.

DANO MORAL.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO INTERMEDIUM S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária ("golpe do falso funcionário") sofrida pelo Autor, RENILSON SILVA SANTOS, com transferências fraudulentas para conta no Banco Inter S.A.

II. Questão em discussão:

2. Três questões deverão ser respondidas: (i) A tempestividade do preparo recursal da Apelante NU PAGAMENTOS S.A.; (ii) A legitimidade passiva do BANCO INTERMEDIUM S.A.; e (iii) A responsabilidade do BANCO INTERMEDIUM S.A. por falha na prestação do serviço em face de fraude bancária, bem como a configuração de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:

3. Deserção do recurso da NU PAGAMENTOS S.A.:
Verificada a intempestividade do recolhimento do preparo recursal após o prazo de interposição, o recurso é deserto, nos termos da Súmula 187 do STJ e art. 1.007, § 4.º, do CPC.

4. Legitimidade Passiva do BANCO INTERMEDIUM S.A.:
A preliminar foi corretamente rejeitada. Instituições financeiras que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7.º, parágrafo único, do CDC), possuindo o dever de zelar pela regularidade e prevenção de fraudes, mesmo como banco recebedor.

5. Responsabilidade Objetiva e Fortuito Interno:
Fraudes bancárias, como a do "falso funcionário", configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ. A falha reside na incapacidade do banco de identificar e bloquear transações atípicas ou de garantir a segurança dos dados de seus clientes.

6. Inversão do Ônus da Prova:
O ônus da prova foi corretamente invertido em favor do consumidor (art. 6.º, inc. VIII, do CDC), e o banco Apelante não se desincumbiu de provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Culpa do Consumidor:
A conduta do consumidor, induzido a erro por golpistas que detinham informações sigilosas, não configura culpa exclusiva, mas sim vulnerabilidade decorrente da falha de segurança bancária.

8. Danos Materiais e Morais:
Comprovada a subtração dos valores da conta do Apelado e o abalo emocional decorrente da fraude e da necessidade de buscar reparação judicial, a condenação aos danos materiais (R$ 12.286,90) e morais (R$ 7.000,00) é devida e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

NÃO CONHECIDO
o recurso de Apelação de NU PAGAMENTOS S.A. por deserção.
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
o recurso de Apelação de BANCO INTERMEDIUM S.A., mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Tese de Julgamento:

A intempestividade do recolhimento do preparo recursal acarreta a deserção do recurso de Apelação. A atuação do banco recebedor em fraude bancária ("golpe do falso funcionário"), onde o consumidor é induzido a realizar transferências a partir de dados sigilosos, configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do serviço, sendo cabíveis indenizações por danos materiais e morais, com ônus da prova invertido em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 11, 1.007, § 4.º, e 7.º, parágrafo único; CDC, arts. 6.º, VIII, e 14; CC, art. 927; CF, art. 5.º, X; Súmula 187 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8004988-27.2024.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes
NU PAGAMENTOS S.A.
e
BANCO INTERMEDIUM S.A.
, e como Apelado
RENILSON SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso de Apelação interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
por deserção, e em
CONHECER
do recurso de Apelação interposto por
BANCO INTERMEDIUM S.A.
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27